Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704422-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANA MOREIRA CAMARGO, ANTENOR WENDLER MACIEL AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR